Tribunal: TJDFT
Processo: 0710257-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710257-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURELIO RICARDO SOARES BARROS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AURELIO RICARDO SOARES BARROS contra decisão de ID 181827073 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, que indeferiu o pedido de natureza liminar. Afirma, em suma, a existência de desequilíbrio contratual, consistente na cobrança excessiva de juros de mora, de multa e de encargos; que a consignação em pagamento do valor que entende devido autoriza o afastamento dos efeitos da mora, notadamente a não inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, bem como a manutenção na posse do veículo; que deve ser observada a função social do contrato. Requer, liminarmente, o impedimento da inclusão de seu nome em cadastros de restrição de crédito, bem como a manutenção da posse do bem, mediante consignação em pagamento das parcelas vencidas e vincendas, no valor incontroverso. No mérito, pleiteia a confirmação da decisão liminar. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Da análise do recurso, não se verifica qualquer esclarecimento sobre o alegado desequilíbrio contratual. Resumiu-se a parte agravante a fazer afirmações genéricas, deixando de indicar quais as cláusulas contratuais entende abusivas, quais percentuais de juros excederam a previsão legal e os encargos que constaram indevidamente do contrato. De igual modo, não descreveu qual o valor entende devido e quais os cálculos – ainda que fundados em critérios unilaterais – utilizados para se alcançar a hipotética quantia. O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração, ainda que decorrente de análise prefacial, da probabilidade do direito alegado. Especificamente em relação à pretendida revisão contratual, não foi apontada, objetivamente, em que constitui a abusividade do pacto, com o acréscimo de que a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça). Portanto, se a alegação de abusividade dos encargos contratuais é desprovida de respaldo fático ou jurídico, não se admite o depósito do suposto valor incontroverso. Por fim, a conduta que afasta os efeitos da mora (tais como a anotação de seu nome nos cadastros restritivos de crédito e a manutenção na posse do veículo objeto do contrato) é o pagamento do valor da dívida conforme contratado, circunstância que pode ser realizada diretamente à instituição bancária. Colaciona-se precedente desta Turma Cível, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. MANUTENÇÃO DO DEVEDOR NA POSSE DO BEM. NÃO INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONSIGNAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. "O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário não elide a mora, sequer representa óbice para que o credor busque a satisfação de seu crédito. De igual maneira, a autorização para que haja o depósito judicial do valor incontroverso - e inferior ao pactuado - das parcelas não tem o condão de descaracterizar a mora". (Acórdão 1343663, 07081736820218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 7/6/2021). 2. A discussão judicial sobre as cláusulas do contrato firmado entre as partes não impede, em regra, o credor de inscrever o nome do devedor em bancos de dados de proteção ao crédito, tampouco de efetuar busca e apreensão do veículo, se o caso. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1618823, 07219577820228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 7/10/2022). No mesmo sentido, Acórdão 1713733, 07097086120238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 19 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora